Tribunal: TJMT
Processo: 1069353-61.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1069353-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VAGNER VINICIUS DOS SANTOS - CPF: 031.768.241-57 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1069353-61.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1069353-61.2022.8.11.0001

Embargante:

Bradesco Vida e Previdência

Embargado:
Vagner Vinicius dos Santos

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1069353-61.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1069353-61.2022.8.11.0001

Embargante:

Bradesco Vida e Previdência

Embargado:
Vagner Vinicius dos Santos

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Bradesco Vida e Previdência
.

Ação:

de Obrigação de Fazer com Reparação em Danos Morais
.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

Sentença
:
j
ulgou improcedente
s os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos a existência de falha na prestação dos serviços.

Acórdão
(Id 188655675): conheceu dos recursos inominados interpostos por Vagner Vinicius dos Santos

e deu-lhe provimento.

Embargos de Declaração
(Id. 189469695):

o embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões
(Id.191047154):

defende que inexiste omissão na decisão colegiada, requer que sejam rejeitados os embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1069353-61.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1069353-61.2022.8.11.0001

Embargante:

Bradesco Vida e Previdência

Embargado:
Vagner Vinicius dos Santos

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do evidente caráter protelatório no manejo do recurso de embargos de declaração opostos aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil).

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024